Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
r no 697/92, no Decreto no 41.113/96 e no edital do certame. Laudo que indicou, de forma clara e objetiva, a inadequação do candidato aos parâmetros exigidos para o perfil do cargo. Utilização de testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados conforme boas práticas da área. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Inviabilidade de controle jurisdicional sobre juízo discricionário da Administração, salvo flagrante ilegalidade, não verificada no caso. Perícia judicial concluindo pela inaptidão do candidato. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000882-14.2022.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Exclusão de candidato de concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase da avaliação psicológica. Cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Legalidade do exame psicológico, previsto na Lei Complementar no 697/92, no Decreto no 41.113/96 e no edital do certame. Laudo que indicou, de forma clara e objetiva, a inadequação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Exclusão de candidato de concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase da avaliação psicológica. Cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Legalidade do exame psicológico, previsto na Lei Complementar no 697/92, no Decreto no 41.113/96 e no edital do certame. Laudo que indicou, de forma clara e objetiva, a inadequação do candidato aos parâmetros exigidos para o perfil do cargo. Utilização de testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados conforme boas práticas da área. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Inviabilidade de controle jurisdicional sobre juízo discricionário da Administração, salvo flagrante ilegalidade, não verificada no caso. Perícia judicial concluindo pela inaptidão do candidato. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.